Tribunal: CARF
Processo: 10480.725296/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725296/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.147 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
JOAO TUDE DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
RENDIMENTOS DE PENSÃO. INCAPAZ.
Os rendimentos de que sejam titulares menores e outros incapazes não incidem
IR de acordo com decisão do STF na ADI 5422

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar o IR sobre a pensão alimentícia.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
“Trata o presente processo sobre autuação contra o contribuinte acima qualificado,
constante do auto de infração, às fls. 02/18, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa
Física Exercícios 2006 e 2007, anos-calendário 2005 e 2006, no valor de R$ 3.564,72
que acrescido de multa isolada, multa de ofício e juros de mora, calculados de acordo
com a legislação de regência até 30/06/2011 atingiu o montante de R$ 11.814,04.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725296/2011-34
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.147 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725296/2011-34

A autuação decorreu de procedimento de revisão de sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) dos Exercícios 2006 e 2007, tendo sido apurada a
seguinte infração: Omissão de rendimentos de pensão alimentícia judicial e Multa
isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
A ação fiscal teve início com a intimação do contribuinte para apresentar a DIRPF dos
exercícios 2006 e 2007, acompanhada dos recibos de entrega; decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente onde informa o valor da pensão alimentícia e documentação
comprobatória de todos os valores recebidos como pensão alimentícia nos anos da
referência, às fls. 20/22.
Em atendimento o contribuinte apresentou esclarecimentos e documentos
comprobatórios do pagamento da pensão alimentícia a sua genitora, relativo a ele e sua
irmã, totalizando R$ 72.250,00 em 2005 e R$ 57.500,00 em 2006, às fls. 23/75.
Diante da omissão na entrega de declaração, a fiscalização efetuou o lançamento de
ofício para exigência do imposto devido sobre os rendimentos de pensão alimentícia e
multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
RENDIMENTOS DE PENSÃO. INCAPAZ.
Os rendimentos de que sejam titulares menores e outros incapazes serão tributados em
seus respectivos nomes, salvo no caso de opção pela tributação em conjunto com os
pais, tutor, curador ou responsável por sua guarda.
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
Sujeita-se a lançamento de multa de ofício isolada o declarante que informar dependente
beneficiário de pensão alimentícia e que não recolheu o carnê-leão correspondente ao
rendimento de pensão alimentícia.
MULTA DE OFÍCIO. ASPECTO CONFISCATÓRIO. A multa constitui penalidade
aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo das características de tributo,
sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV do artigo 150 da
Constituição Federal. É cabível a multa de ofício sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte.
JUROS DE MORA. LEGALIDADE. A cobrança de juros de mora com base na taxa
SELIC está prevista no art. 61, §3o, da Lei no 9.430/1996.
Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida.
Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.147 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725296/2011-34

04 – Conheço do recurso.
05 – Avaliando os termos das razões recursais em relação a decadência não vejo
como deferir pois não há. Verificando os termos da decisão recorrida ela adotou os termos do art.
173, I do CTN em vista da falta de recolhimento, tendo iniciado sua contagem a partir de
01/01/2007 sendo que o crédito foi lançado em 26/07/2011 e portanto dentro do lustro
decadencial.
06 – – Portanto nego provimento nessa parte.
07 – Quanto ao ponto sobre a pensão alimentícia indico as razões de decidir do
acórdão recorrido, vejamos:
No caso de filho menor perceber rendimento de pensão alimentícia, haverá inscrição no
CPF para o filho menor para efeito de recolhimento do carnê-leão e da apresentação da
Declaração de Ajuste Anual.
Isto por que são contribuintes do imposto de renda todas as pessoas residentes no Brasil,
independente da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e
da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto,
o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título, conforme o que
determina a Lei no 7.713/88, art. 1o, parágrafo 4o.
Portanto, ainda que uma pessoa seja menor de idade e juridicamente incapaz, tal
cidadão também está sujeito à tributação do imposto de renda, devendo observar a
legislação pertinente, de onde se destaca o art. 4o do RIR/99:
Em pesquisa efetuada nos sistemas da Receita Federal do Brasil verifica-se que não
consta entrega de Declaração de Imposto de Renda dos exercícios 2006 e 2007, em
nome do contribuinte e nem em nome de sua genitora Ana Carolina Vieira de Andrade,
CPF no 822.270.044-87, responsável por sua guarda, em virtude de sentença judicial, às
fls.36/40 e 128.
Assim sendo, estando fartamente comprovado que o contribuinte auferiu rendimentos
de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 36.125,00 em 2005 e R$ 28.750,00 em
2006, e que não houve a opção pela tributação conjunta com sua genitora, correta a
autuação em nome do menor (contribuinte do imposto de renda) para exigir o imposto
devido sobre os rendimentos auferidos, conforme documentos comprobatórios, às fls.
43/58 e 64/73.

08 – No caso é aplicável as razões da ADI 5422 do STF que afastou o IR sobre
pensão alimentícia.
Conclusão
09 - Diante do exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento parcial para
afastar o IR sobre a pensão alimetícia.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.147 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725296/2011-34

Fl. 171
DF CARF MF
Original